Tribunal: STF
Processo: HC 96194
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE 
   TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
   PENAL. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
   DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME 
   DA ALEGAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO 
   CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Como 
   a decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo Relator, 
   o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão 
   de instância e de extravasamento dos limites de competência do 
   STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe 
   seja a coação praticada por Tribunal.
II - Esta Corte firmou 
   entendimento no sentido de que viola o princípio da colegialidade 
   a decisão proferida monocraticamente por relator de tribunal 
   quando há exame do mérito da causa.
III - Habeas corpus não 
   conhecido, com a concessão da ordem de ofício para que o STJ 
   aprecie, pelo colegiado competente, o writ lá impetrado.